Tribunal: TJMT
Processo: 1028092-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028092-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 043.187.181-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANILO SOUZA DE ALENCAR - CPF: 047.442.391-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028092-51.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS LEMES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta que o paciente foi recentemente absolvido em outra ação penal por tráfico de drogas e que a quantidade de entorpecente apreendida não é exorbitante a ponto de justificar a prisão cautelar. Diante disso, busca a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se há possibilidade de substituição por medidas cautelares mais brandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
fumus comissi delicti
está evidenciado pela apreensão de 66,23g de maconha, dentro do veículo em que o paciente estava, além dos indícios de autoria constantes no auto de prisão em flagrante.
4. No entanto, quanto ao
periculum libertatis
, a absolvição do custodiado em outra ação penal, pela prática de crime análogo, arrefece a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

5. Ademais, a quantidade de droga apreendida, além de não ser expressiva, não justifica, por si só, a segregação preventiva, especialmente considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e emprego lícito.

6. Diante da ausência de indícios concretos de que o paciente, em liberdade, comprometerá a ordem pública ou voltará a delinquir, mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares quando a quantidade de droga apreendida não é expressiva e há condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade e emprego lícito.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 803089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028092-51.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS LEMES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcos Vinícius Lemes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006].

A defesa narra que, no dia 15 de junho de 2024, Danilo Souza de Alencar e
Marcos Vinícius Lemes de Oliveira
transportavam duas porções de maconha, com massa total de 66,23g (sessenta e seis gramas e vinte e três centigramas).

Sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente porque o paciente foi absolvido, em 30 de setembro de 2024, da única ação penal que tinha em seu desfavor e;
2)
a quantidade de entorpecente apreendida,
embora não seja ínfima, também não é exorbitante a ponto de justificar o encarceramento preventivo
.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id. no 243895156].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id no 246890166].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028092-51.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que, às 1h11min do dia 16/6/2024, Danilo Souza de Alencar e
Marcos Vinícius Lemes de Oliveira
foram presos em flagrante, acusados da prática do crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

(...)
No que tange aos indícios de autoria a, insta destacar que o policial militar condutor Germano Reiners Brito Almeida, que realizou a prisão do flagrado, em seu depoimento declarou que: “[...] Que, estando de serviço e de comandante da Equipe de GAP 01 realizavam rondas pelo Bairro Doutor Fabio Leite, quando avistaram o veículo VW Voyage de cor branca, placa NJT8B52 transitando em alta velocidade com os faróis apagados em fundada suspeita; Que, a Equipe realizou aproximação e acionou sinais sonoros e luminosos para a realização da abordagem; Que, neste momento o condutor do veículo acelerou ainda mais numa breve tentativa de fuga, porém, um pouco mais a frente foi possível fazer a abordagem no veículo; Que, foi realizado busca pessoal nos suspeitos, em seguida busca veicular onde foi localizado em uma sacola abaixo do banco do passageiro a quantidade de 33 (trinta e três) porções pequena e 01 (uma) porção média de substancia análogo a maconha tipo skunk; Que, em seguida foi realizado checagem dos suspeitos onde constatou 02 (dois) mandados de prisão em aberto contra o suspeito Danilo; Que, diante dos fatos e dos materiais apreendidos a Equipe deslocou até o CISC Verdão para a confecção do boletim de ocorrência onde os suspeitos foram entregues sem nenhum tipo de lesão corporal; Que, o veículo utilizado pelos suspeitos ficou no local da abordagem devido a indisponibilidade de guincho para fazer a apreensão do mesmo; Que, segue em anexo os 02 (dois) mandados de prisão do suspeito Danilo [...]”.

Já o flagrado Marcos Vinicius Lemes de Oliveira, ao ser interrogado pela autoridade policial, asseverou que: “[...] Que, conhece Danilo de vista e pediu um corona para ir buscar uma cerveja em Distribuidora no bairro Novo Horizonte; Que, foram abordados por uma Viatura da Polícia Militar devido o veículo estar com farol apagado; Questionado se tinha conhecimento de que havia droga dentro veículo disse que não; Que, apenas pegou corona com Danilo [...]”. De outro giro, o flagrado Danilo Souza de Alencar, ao ser interrogado pela autoridade policial, aduziu que: “[...] Questionado sobre o fato disse que estava com Marcos Vinicius em um Cabaré e tinha saído para comprar cerveja e logo seguida foram abordados porque segundo a Polícia Militar o veículo estava com o farol apagado; Que, foram revistados bem como o veículo e nada de ilícito foi encontrado, pois o interrogado afirma que no seu veículo não havia droga, contudo, após alguns minutos os Policiais Militares apareceram com uma sacola com drogas e em seguida conduziram o interrogado e Marcos Vinícius para esta Delegacia. [...]”.

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de foram apreendidas debaixo do banco do passageiro do veículo que Danilo conduzia 33 (trinta e três) porções de substância entorpecente análoga a maconha, que apresentaram resultado positivo preliminar para “maconha” e que totalizaram a quantia de 20,95 g (vinte gramas e noventa e cinco centigramas), além de 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha tipo skunk, que apresentou resultado positivo preliminar para “maconha” e que totalizou a quantia de 45,28 g (quarenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas), isto logo após de serem flagrados em alta velocidade com os faróis do veículo apagados, vindo a desobedecer a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos emitidos pela guarnição, que iniciou breve perseguição até lograr êxito na abordagem do veículo, fazendo-se assim mais que necessária à segregação dos autuados, já que a natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a ordem pública. Nessa esteira, em consulta ao sistema SEC foi possível observar que os segregados possuem conduta voltada a prática delitiva, conforme registra o extrato de antecedentes em anexo, por meio do qual verifica-se que não se trata de fato isolado na vida dos autuados, pois o flagrado MARCOS VINICIUS responde a uma Ação Penal (Autos no 1009405-02.2021.8.11.0042) em trâmite na 9a Vara Criminal desta Comarca por tráfico de drogas
(...)
.

Posteriormente, a defesa realizou pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo de origem, que foi assim indeferido:

Em tempo, considerando haver pedido defensivo e também com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva dos réus
DANILO SOUZA DE ALENCAR e MARCOS VINICIUS LEMES DE OLIVEIRA.

(...) Digo isso, pois, a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de
02 (duas) porções de maconha, sendo uma porção composta por 33 (trinta e três) fragmentos, com massa total de 66,23 g (sessenta e seis gramas e vinte e três centigramas).
Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.

(...)

Por seu turno, embora seja tecnicamente primário, o acusado
MARCOS VINÍCIUS
responde a
outra ação penal por tráfico de drogas
(autos n. 1009405- 02.2021.8.11.0042 – 9o Vara Criminal), na qual, inclusive, foi beneficiado, na data de 08/06/2021, com a concessão de liberdade provisória cumulada com a medida cautelar de monitoramento eletrônico, todavia,
mostrando descaso com as determinações judiciais, voltou a ser preso em flagrante delito por crime da mesma natureza.

O boletim de ocorrência relata que a equipe GAP 01, durante patrulhamento de rotina no bairro Dr. Fábio, avistou um veículo Voyage, o qual transitava em alta velocidade e com os faróis apagados.

Face a tais circunstâncias, os policiais militares tentaram proceder à abordagem do automóvel, utilizando-se de sinais sonoros e luminosos. Entretanto, o condutor empreendeu fuga, sendo interceptado após breve perseguição.

Nas buscas, pessoal e veicular, foram encontradas 33 (trinta e três) porções pequenas e 1 (uma) porção média de substância análoga à
maconha
, tipo skunk, com peso total de
66,23g
(sessenta e seis gramas e vinte e três centigramas).

Como é consabido, “
a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
” [STJ. AgRg no HC 803089 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 17/3/2023. DJe:13/3/2023].

Inicialmente, é de ver que o
fumus comissi delicti
está demonstrado pela existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, conforme se constata no auto de prisão em flagrante e na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, embora o juízo
a quo
tenha acertadamente consignado que
Marcos Vinícius
ostentava uma ação penal em seu desfavor pelo cometimento de delito análogo, certo é que, em 30 de setembro de 2024, foi ele absolvido da imputação, fator que arrefece a necessidade da medida extrema até então existente.

Além disso, a quantidade de droga apreendida (
66,23g
de
maconha
) não se mostra expressiva, o que, somada as condições subjetivas favoráveis, como primariedade e emprego lícito, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas.

Desse modo, inexistindo evidências concretas de que o custodiado, em liberdade, voltará a delinquir, concluo ser suficiente a aplicação das medidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Marcos Vinícius Lemes de Oliveira
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem;

c) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades e;

d) não cometer novos delitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024